Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INIMPUTABILIDADE DO REPRESENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de reabertura do procedimento investigatório e manteve o arquivamento dos autos, fundando-se na inimputabilidade do representado à época dos fatos. A apelante sustenta que houve violação à dignidade sexual de criança e que surgiram novas provas indicando a possibilidade de imputabilidade do investigado, requerendo a anulação da decisão de arquivamento e remessa à jurisdição competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) se houve indevida desconsideração das novas provas apresentadas; (ii) se a decisão de arquivamento deve ser anulada e os autos remetidos à jurisdição competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão recorrida assentou que, mesmo após apresentação de supostas provas novas, não houve elementos suficientes para modificação da conclusão anterior, nem demonstração de imputabilidade do investigado.
A magistrada entendeu que, ausente justa causa e considerando a extinção da pretensão socioeducativa em razão da idade atual do representado, o arquivamento deveria ser mantido.
Os fatos noticiados não são capazes de, por si sós, afastar a documentação farta acerca da data de nascimento e idade do investigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de arquivamento do procedimento investigatório deve ser mantida quando não há elementos suficientes para demonstrar a imputabilidade do investigado e a pretensão socioeducativa está extinta em razão da idade atual do representado.